Tribunal: TJES
Processo: 5001114-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001114-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL e outros

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA E ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Jesus - Jesuítas, reconhecendo a imunidade tributária e extinguindo a execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se correto o reconhecimento da imunidade tributária da entidade religiosa e assistencial; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal enseja a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária abrange o patrimônio, a renda e os serviços das entidades religiosas e assistenciais, desde que voltados às suas finalidades essenciais, conforme disposto no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição Federal e no art. 9º, IV, “b” e “c”, do Código Tributário Nacional.

O imóvel objeto da cobrança pertence, desde 2014, à Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil, entidade de natureza religiosa e assistencial, sem fins lucrativos, que posteriormente foi incorporada pela Companhia de Jesus - Jesuítas, entidade de idêntica natureza e finalidade.

A incorporação realizada em 2020 não altera a condição de imunidade já existente desde antes da sucessão, uma vez que o imóvel sempre esteve vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa.

A presunção de que o imóvel da entidade religiosa é destinado às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade, cabendo ao Fisco o ônus da prova em contrário, conforme entendimento do STF.

A fixação de honorários advocatícios é devida, pois a resistência do ente público à imunidade tributária impugnada na exceção de pré-executividade justifica a condenação nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que

acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada por
COMPANHIA DE JESUS - JESUÍTAS
, incorporadora de
Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil
, extinguiu a presente execução fiscal em razão do reconhecimento de imunidade tributária.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para afastar a imunidade tributária reconhecida e, consequentemente, permitir a cobrança dos créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2017 a 2020, sustentando, para tanto, que
(i)
os débitos tributários cobrados na CDA nº 672/2022 são anteriores à incorporação ocorrida apenas em 2020, razão pela qual a imunidade não poderia retroagir a períodos pretéritos;
(ii)
a incorporadora, Companhia de Jesus – Jesuítas, assumiu as obrigações tributárias da incorporada, configurando a legitimidade passiva para responder pelos débitos fiscais pendentes;
(iii)
a sentença violou o princípio da responsabilidade tributária, uma vez que a incorporação transfere ao ente sucessor todas as obrigações da empresa incorporada, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional;
(iv)
a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois a executada descumpriu as obrigações acessórias relativas à titularidade da propriedade do imóvel.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, penso não merecer reforma a sentença objurgada.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que o imóvel objeto da Execução Fiscal pertence a
entidade de natureza religiosa e assistencial, sem fins lucrativos
, o que atrai a incidência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e "c", da Constituição Federal, bem como no art. 9º, IV, “b” e "c", do Código Tributário Nacional, compreendidos
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas,

in litteris
:

CF/88, Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

CTN, Art. 9º
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e os Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

b) templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

Acerca da amplitude da regra imunizante, a Súmula Vinculante n. 52 determina que “
ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
”

No caso concreto, consoante bem delineado na sentença, tem-se que o imóvel que ensejou a incidência do IPTU figurava, desde 2014, como de propriedade da
Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil
, associação civil com finalidade religiosa, educacional, cultural e assistencial, sem fins lucrativos, a qual foi posteriormente incorporada, em 2020, pela
Companhia de Jesus - Jesuítas
, entidade de idêntica natureza jurídica e finalidade institucional, conforme consta dos respectivos estatutos.

Acrescente-se, neste ponto, que o estatuto da
Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil
previa, em seu art. 21, inc. III, constituir receita da entidade aqueles decorrentes de “venda, locação o arrendamento dos seus bens” (id 10443699).

Não se trata, assim, de retroatividade dos efeitos da imunidade de que faz jus a
Companhia de Jesus - Jesuítas
, como quer fazer crer o Apelante, mas, sim, de reconhecimento de que no período de 2017 a 2020 a associação civil incorporada, qual seja Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil, também encontrava-se amparada pela regra imunizante, não sendo devido, portanto, o tributo no período indicado na CDA n. 672/2022.

Deste modo, a circunstância da incorporação ter ocorrido em 2020, portanto, não altera a conclusão pela inexigibilidade do tributo, haja vista que, à época dos fatos geradores, a propriedade já ostentava os requisitos constitucionais e legais para a fruição da imunidade.

Acrescente-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual “
a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário
”. (ARE 1037290 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA TEMPLO RELIGIOSO ART. 150, INCISO IV, ALÍNEA B E § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NORMA CONSTITUCIONAL AMPLA IPTU IGREJA EVANGÉLICA PRESUNÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS DA ENTIDADE RELIGIOSA SÃO UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS PRECEDENTES DO STF REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA. 1. A questão dos autos cinge-se à análise da imunidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóveis da Igreja Cristã Maranata, com fulcro no artigo 150, VI, b e § 4º, da Constituição Federal. 2. É assente na jurisprudência e na doutrina pátria que a imunidade tributária concedida aos templos de qualquer culto prevista no art. 150, VI, b e § 4º, da CF, abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das instituições religiosas. (RE 325.822-SP, rel. orig. Min. Ilmar Galvão, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 18.12.2002. (RE-325822)
3. Outrossim, encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a tese de que há presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa seriam destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade.
4. Neste caso, a autora, demonstra que é uma instituição religiosa e que os imóveis lhe pertencem. Em contrapartida não houve produção de provas por parte do réu no sentido de comprovar que os imóveis não se encontram ligados à finalidade da autora. 5. Prevalece, pois, a presunção de que os imóveis estão afetados às finalidades da instituição religiosa, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à imunidade tributária em relação ao imposto predial urbano (IPTU). 6. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 035170105650, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020)

No tocante à insurgência relativa aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

E isso porque a extinção da execução fiscal não se dá por ilegitimidade passiva da parte executada, mas, sim, porque reconhecida a imunidade tributária que afasta a exigência do tributo, em momento anterior à própria incorporação da
Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil
pela
Companhia de Jesus - Jesuítas
, o que ocorre no ano de 2020.

Tendo sido impugnada pela Fazenda Pública, em resposta à exceção de pré-executividade, a tese de imunidade tributária, tem-se que o seu acolhimento impõe a fixação da sucumbência diante da nítida resistência do ente público.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)